Tribunal: STF
Processo: Rcl 49982
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marco Aurélio Martins de Oliveira, em 15.10.2021, contra decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário 1.318.512/SP, pela qual teria sido usurpada a competência da Primeira Turma deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Sustenta o reclamante voltar-se a presente reclamação contra “usurpação de competência perpetrada (...) em detrimento da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao enfrentar o Agravo Regimental – petição 69767 juntada em 07 de julho de 2021 que impugnou a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário 1.318.512/SP, decidiu monocraticamente o já citado Agravo Regimental, afrontando e desrespeitando o Princípio da Colegialidade, conforme será demonstrado ao longo desta Reclamação Constitucional“ (fl. 2).
    Argumenta que, em 21.6.2021, o Recurso Extraordinário n. 1.318.512/SP teve seu seguimento negado. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, tendo o Ministro Relator reconsiderado a decisão, mas mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
    Anota ter sido interposto novo agravo regimental, no qual “suscitou em preliminar a nulidade da decisão monocrática” (fl. 3), que não teria sido abordada no voto proferido pelo Ministro Relator no julgamento do segundo agravo regimental, tendo a “[Primeira] turma, por unanimidade, neg[ado] provimento (DOC. 11) ao Segundo Agravo Regimental, sem enfrentar a preliminar de nulidade da decisão monocrática em face do Primeiro Agravo Regimental” (fl. 4).
    Afirma que “o Ilustre Ministro Relator (…) não reconsiderou seu ato, (...) decidiu monocraticamente o Agravo Regimental mudando os fundamentos do ATO que negou seguimento ao Recurso Extraordinário 1.318.512/SP, usurpando a competência da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, afrontando e violando o DEVIDO PROCESSO LEGAL” (fl. 7). 
    Requer medida liminar para “que seja suspensa a tramitação do Recurso Extraordinário 1.318.512/SP, em trâmite na 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, a fim de atender tutela da evidência e afastar perigo de dano irreparável ao Reclamante” (fl. 18).
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar o Acórdão (...) publicado em 21 de setembro de 2021, fruto da Decisão Monocrática (…) publicada em 10 de agosto de 2021, que usurpou a competência da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o Agravo Regimental (...) juntado em 07 de julho de 2021” (fl. 18). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.
    5. Na espécie vertente, pretende o reclamante a cassação de decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário 1.318.512/SP, mantida em subsequentes acórdãos prolatados pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal.
    A ação não pode ter trânsito válido neste Supremo Tribunal por ser a reclamação instrumento processual incabível para impugnar ato praticado por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a reclamação interposta em face de decisões dos Ministros ou de órgãos fracionários do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil no percentual de 1%” (Rcl n. 33.064-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2019).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.479-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).
    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 19.526-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2015).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA INTEGRANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009 e Rcl nº 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 2. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 15.790-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).
    Esse entendimento foi reiterado ainda nos seguintes precedentes: Rcl n. 27.685-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017; Rcl n. 22.048-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.8.2016; Rcl n. 15.790-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015; Rcl n. 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.6.2013; Rcl n. 4.591-AgR, Relator o Miniatro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 4.12.2009 e Rcl n. 8.301-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.10.2009. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora